Tribunal: TJPA
Processo: 0800014-35.2019.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800014-35.2019.8.14.0093

APELANTE: INEZ MACIONILA DE ALMEIDA CRUZ

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0800014-35.2019.8.14.0093

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM NOVO/PA

APELANTE:
INEZ MACIONILA DE ALMEIDA CRUZ
(ADV. DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA; VIRNA JULIA OLIVEIRA COUTINHO LOBATO - OAB/PA N° 20.089, DAIANA RAQUEL DORIA - OAB/PA N° 24.374)

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
(ADV. NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO, OAB/RJ 60.359)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE IDOSA E ANALFABETA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. ALEGAÇÃO DE VULNERABILIDADE E AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DESPROVIMENTO. EXCLUSÃO DA
CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1
. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta.

1.1
A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas, como procedido no caso dos autos.

2
. Considerando que o Banco Apelado anexou o contrato de empréstimo com a digital da autora, devidamente assinado a rogo pelo seu filho e subscrito por 02 testemunhas, juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro a mutuária, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes.

3
. A má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a que está nos autos, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC.

4
. Apelação conhecida e parcialmente provida.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0800014-35.2019.8.14.0093

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM NOVO/PA

APELANTE:
INEZ MACIONILA DE ALMEIDA CRUZ
(ADV. DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA; VIRNA JULIA OLIVEIRA COUTINHO LOBATO - OAB/PA N° 20.089, DAIANA RAQUEL DORIA - OAB/PA N° 24.374)

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
(ADV. NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO, OAB/RJ 60.359)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
INEZ MACIONILA DE ALMEIDA CRUZ
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Santarém Novo/PA, que - nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de débito com indenização por danos morais e restituição de indébito, com tutela antecipada -, movida contra
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A.,
julgou totalmente improcedente o pedido autoral, condenando a autora em litigância de má-fé, fixando a multa em 10 % do valor da causa, conforme art. 80, incisos III e V, do NCPC, no valor de R$ 4.347,76 (quatro mil, trezentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos e, além de condenar a parte requerente nas custas, taxas e despesas processuais e em honorários advocatícios, arbitradas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, fixado segundo as disposições do artigo 85, § 2º, do CPC/2015, cuja cobrança ficará em condição suspensiva, haja vista a justiça gratuita deferida na decisão de id. 13325428, conforme o art. 98, §3º do CPC.

Consta dos autos, segundo relato da r. sentença,
que a
parte autora afirmou ter sido realizado em seu nome, e sem o seu consentimento, o contrato de empréstimo consignado nº 549866667, com descontos de R$ 28,98 (vinte e oito reais e noventa e oito centavos), de um total de 72 (setenta e duas) parcelas, no seu benefício previdenciário. Assim, fez o pedido de declaração de inexistências do contrato, indenização por danos morais e a repetição do indébito em dobro dos valores descontados. Em contestação, o banco requerido pugnou pela regularidade das contratações e que o Banco disponibilizou os valores na conta corrente da parte autora. Alegou ser incabível a repetição do indébito e que não foram demonstrados os danos morais.

Em suas razões, alega a recorrente, em resumo,
que as provas produzidas pelo banco não são capazes de comprovar a legitimidade da contratação, sobretudo considerando ser analfabeto, pelo que entende que o contrato apresentado não preencheu os requisitos legais, entendendo ser indispensável a presença de procuração pública.

A
ssim, postula o conhecimento e provimento do presente recurso para reconhecer a nulidade da r. sentença recorrida, com vistas a
decretar a inexistência do suposto negócio jurídico, condenando a apelada ao pagamento em dobro dos valores descontados, bem como indenização pelos danos morais causados,
excluindo a condenação em litigância de má-fé.

Contrarrazões apresentadas (PJe ID nº 10866237) pugnando pela manutenção da r. sentença, sobretudo considerando que “
não há no ordenamento jurídico brasileiro legislação que determine a necessidade de instrumento público para contratos celebrados com analfabetos e nem mesmo, legislação que os considerem incapazes, sendo suficiente observar-se a regra da assinatura a rogo com a subscrição por duas testemunhas, o que foi feito no presente caso”
.

É o essencial relatório
.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade.
Dispensado o preparo, ante a recorrente ser beneficiário da justiça gratuita.
Conheço do recurso.

De início, rememoro que o caso concreto versa sobre contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela apelante, em seu benefício previdenciário, pertinente a
o contrato nº 549866667, no valor de R$1025,84, com descontos de R$ 28,98, de um total de 72 parcelas, no seu benefício previdenciário, pelo que já teriam sido efetuados 60 descontos, totalizando o montante de R$ 1.738,80.

Observo que a instrução do feito passou pela observância do art. art. 373, I e II do CPC, cujo ônus do réu é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Além da legislação processual civil pátria, o Código de Defesa do Consumidor também deve ser observado no caso concreto, conforme enunciado da Súmula nº 297 do STJ.

Nesta linha, vejamos o art. 14, §3º, II do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§3º.
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

II –
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”
.

No particular, evitando desnecessária tautologia, s
alutar, transcrever o seguinte excerto da r. sentença, o qual
adoto como razão de decidir,
verbis
:

“Para que surja o dever de indenizar a partir da prática de ato ilícito, é necessária a presença dos seguintes elementos: a) ato ilícito; b) resultado danoso; c) nexo de causalidade. a) A ação voluntária ilícita da ré não deve ser reconhecida.

Foi juntado na peça contestatória o contrato assinado pelo filho da autora (id. 23462541), haja vista que a autora não é alfabetizada, e um comprovante TED efetuado na conta corrente da parte requerente (id. 23462542).

Os referidos documentos comprovam que a autora se beneficiou do empréstimo que diz não ter contraído, desincumbindo-se o requerido do ônus de comprovar a licitude de seus atos. Assim, comprovada a existência do contrato, bem como o seu efetivo cumprimento, não há que se perquirir ocorrência de ato ilícito praticado pelo réu”.

Outrossim, sobre a alegada fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Não obstante, como se extrai das provas carreadas aos autos, repito, não assiste razão à apelante, já que, diferentemente do que afirma, não há qualquer indício da efetiva ocorrência de fraude na contratação de empréstimo consignado em seu nome, perante o banco apelado.

Digo isso pois, a parte ré juntou cópia do contrato firmado, com a digital da autora e assinatura a rogo, tendo constado, ainda, a assinatura de duas testemunhas; cópia dos documentos pessoais e comprovante de residência da autora e das testemunhas; extrato de detalhamento de crédito; ted comprovando a transferência do valor

com autenticação da transferência. Enquanto que, a autora sequer apresentou extrato de sua conta corrente, fato este que contribuiria para o deslinde da causa.

Deste modo, em análise a documentação carreada aos autos, repito, o termo foi assinado a rogo, pelo filho da apelante, estando subscrito por testemunhas,

tendo a autora no presente apelo inovado sua tese inicial, sobretudo considerando que na exordial alegou nunca ter formalizado nenhum empréstimo com a apelada e, nesta instância, em tendo sido apresentado o contrato com a contestação, questiona sua validade sob a alegação infundada de não preenchimento dos requisitos para contratação de analfabeto.

Registro, por oportuno,
que a
própria procuração do causídico não é pública, estando, nos termos do contrato apresentado aos autos, assinada a rogo, com subscrição de duas testemunhas.

Em complemento, nos termos da lei substantiva civil (art. 3º e 4º do CC), as pessoas analfabetas são plenamente capazes de firmarem negócios jurídicos, porquanto essa circunstância não lhe torna absoluta ou relativamente incapaz.

Digo mais, a pessoa analfabeta é plenamente capaz para os atos da vida civil (CC, art. 2º) e pode exarar sua manifestação de vontade por quaisquer meios admitidos em direito, não sendo necessária a utilização de procuração pública ou de escritura pública para a contratação de empréstimo consignado, de sorte que eventual vício existente na contratação do empréstimo deve ser discutido à luz das hipóteses legais que autorizam a anulação por defeito do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158), entendimento este referendado pelo c. STJ, veja-se:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido. 4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas. 5. Recurso especial não provido”.
(STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 1.954.424 - PE (2021/0120873-7). Relator: min. Ricardo Vilas Boas. Julgado em 07/12/2021).

No particular,
a despeito de inexistir pleito
para produção de prova pericial
, registro que restou determinado, segunda recente entendimento jurisprudencial
[1]
, que
a prova dessa autenticidade (CPC, art. 429, II) dar-se-á por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369),
pelo que, se fosse a hipótese dos autos, outra conclusão não há, senão a de que o Banco se desincumbiu, satisfatoriamente de seu ônus por outros meios de prova, sendo farta a documentação carreada aos autos que evidenciam, indene de dúvidas, a legalidade da contratação.

Acerca da alegação de ausência de comprovação da efetivação da transferência, repito,
bastaria a esta colacionar aos autos o extrato de sua conta bancária atestando não ter recebido a quantia. Esta prova sobrevém unicamente a autora, pois, neste tocante, não se mostra hipossuficiente e se cuida de informação sigilosa, daí não há que se falar em inversão do ônus da prova.

Em contraposição o Banco recorrido, repito, exibiu
extrato de detalhamento de crédito; comprovante de TED, devidamente autenticado, se desincumbindo do ônus que lhe competia.

Assim, tendo em vista que a tese da exordial foi de que a autora desconhecia a aludida pactuação, limitando-se a anexar espelho de consulta de empréstimo consignado do INSS indicando a existência do contrato, pelo que poderia, facilmente, carrear aos autos cópias de seus extratos, demonstrando a efetivação dos descontos, porém optou por não fazê-lo. Assim, se tivesse procedido, provavelmente demonstrar-se-ia a comprovação do recebimento do valor.

Nesses termos, em não tendo se desincumbido do seu ônus, não pode ser beneficiado de sua própria torpeza, pelo que
entendo que, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento,
o que impõe a manutenção da improcedência.

Dito isto, e considerando que os argumentos trazidos em apelação não se mostram capazes de alterar os fundamentos da sentença, não se revelando aptos a alterar o conteúdo e a conclusão do julgamento impugnado, deve a mesma ser mantida neste ponto.

No que tange a alegação de nulidade da multa aplicada pelo magistrado, entendo que assiste razão a apelante por não restar amplamente demonstrada nos autos a sua má-fé.

A meu ver, a comprovação pelo Apelado de que a contratação do empréstimo consignado ocorreu de forma regular não necessariamente leva a crer que a Apelante se utilizou do processo para, intencionalmente, valer-se de finalidade ilícita, sobretudo considerando tratar-se de idosa, hipossuficiente e analfabeta.

Em outras palavras, entendo que tal constatação, isoladamente, não é capaz de justificar a condenação da parte autora por litigante de má-fé,
uma vez inexistir
provas robustas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa desta.

Digo mais,
a má-fé não pode ser
presumida
, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a que está nos autos, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC.
O simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário.

Corroborando com o posicionamento supra, cito entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO -
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - DESCONTOS - REGULARIDADE - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
De conformidade com o disposto no art. 14, Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, só se eximindo da responsabilidade, nos termos do § 3º, se for comprovada a inexistência do defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Comprovada a regularidade dos descontos, resta afastada a alegação de falha na prestação de serviço.
Para que ocorra a condenação por litigância de má-fé, é necessário que se faça prova da instauração de litígio infundado ou temerário, bem como da ocorrência de dano processual em desfavor da parte contrária.
(TJ-MG - AC: 10000190391706002 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 15/07/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2021). (Grifei).

No mesmo sentido, se posiciona este e. Tribunal:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR EMPRESTADO.
AFASTADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Considerando que o Banco Apelado anexou o contrato de empréstimo devidamente assinado juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes. 2.
A má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a que está nos autos, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC
. Sentença alterada somente para afastar a multa por litigância de má-fé. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.
(9917633, 9917633, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-07, Publicado em 2022-06-14).

APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS–SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRELIMINAR: IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE, REJEITADA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ASSINATURA - JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA/APELANTE – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO –MÚNUS DO ART. 330, II, DO CPC – CUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA
– REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(9338364, 9338364, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-11)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – DESCONTO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES CONTRATADOS – CUMPRIMENTO DO ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO -
CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES
– ÔNUS SUCUMBENCIAL – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
6-No que concerne à condenação da parte autora, ora apelante, em litigância de má-fé, verifica-se a necessidade de afastar tal sanção, uma vez inexistir
provas robustas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa da litigante. Ademais, o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário.
[...] 8-
Recurso conhecido e parcialmente provido,
tão somente para afastar a condenação da parte autora por litigância de má-fé, tornando ainda suspensa sua condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §3º do CPC, mantendo a sentença ora vergastada nos seus demais termos. (TJ/PA – AP 0800011-38.2019.8.14.0107, Relatora Desa. Maria Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 10-08-2021). (Grifei).

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
,
apenas
para afastar a multa imposta, pois, a litigância de má-fé não foi indubitavelmente caracterizada até este momento processual, mantida a r. sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

[1]

Tema Repetitivo nº 1061 do STJ:
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Belém, 24/02/2023